Tribunal: STF
Processo: AI 116547
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-18
Data de publicação: 1987-08-18

Ementa:
EXECUÇÃO TRABALHISTA. REAVALIAÇÃO DE BENS PENHORADOS. PROCURAÇÃO
NOS AUTOS: JUNTADA TARDIA.
TER A JUSTIÇA DO TRABALHO NEGADO REAVALIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS E
QUESTÃO QUE SE SITUA NO CAMPO PROCESSUAL, E NÃO CONSTITUCIONAL, E
SÓ NESTE ÚLTIMO CASO, A TEOR DO ART. 143 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, PODERIA JUSTIFICAR-SE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
POR IGUAL, TER DECIDO O TST QUE O RECURSO INTERPOSTO NÃO PODERIA
SER PROCESSADO POR FALTA DE INSTRUMENTO PROCURATORIO A FAVOR DO
ADOVOGADO NÃO E DE INDOLE CONSTITUCIONAL, COMO TAMBÉM NÃO O E A
DECISÃO SOBRE TER TAL INSTRUMENTO SIDO JUNTADO TARDIAMENTE. SÃO
TEMAS QUE SE CINGEM AOS LIMITES DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL
ORDINARIA.